Tribunal: TCU
Processo: 014.222/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15562/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o item 1.7 do Acórdão 8989/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 24), prolatado na Sessão de 29/6/2021 - Telepresencial, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê : "1.7. Determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, (...) " Leia-se : "1.7. Determinar à Universidade Federal de São Paulo , (...) " 1. Processo TC- Processo 014.222/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabiana Aparecida Pires (XXX.102.238-XX); Francisca Maria da Silva (XXX.195.784-XX); Ivan Rogerio Ribeiro (XXX.359.708-XX); Jandercy Moreno (XXX.071.758-XX); Kelly Pereira Coca (XXX.538.398-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.